Tribunal: TJDFT
Processo: 0751260-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0751260-69.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, no processo que deu origem ao presente incidente (Proc. 0772079-76.2024.8.07.0016), foi apresentado pedido de homologação de acordo extrajudicial entre as partes, tendo o juízo suscitante homologado a transação, e, em consequência, decretou a extinção do feito, nos termos do CPC 487, III, b (id 234080195 - Proc. 0772079-76.2024.8.07.0016). Assim, resta prejudicado o conflito de competência pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do conflito de competência. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator